Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-42.2022.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-42.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE KARLA QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.521-59 (APELANTE), ALINE KARLA QUEIROZ SCHOSSLER MED - CNPJ: 31.139.814/0001-35 (APELANTE), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TECAR MOTORS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 11.133.229/0003-82 (APELADO), LUCAS FELISBERTO DOS REIS - CPF: 017.270.891-54 (ADVOGADO), PRIMAVIA MOTORS LTDA - CNPJ: 21.043.592/0006-03 (APELADO), MALENA JACINTO RIBEIRO TORRES - CPF: 114.444.426-86 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0005-22 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor.
Recurso de Apelação.
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais. Veículo Zero Quilômetro Com Defeito. Demora No Reparo. Carro Reserva. Dano Moral Não Configurado.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora adquiriu veículo novo Jeep Compass 2021, que apresentou vício de funcionamento antes da primeira revisão.

2.
Após tentativas frustradas de reparo e demora na assistência técnica, requereu substituição do bem ou, subsidiariamente, desfazimento do negócio com indenização por danos materiais e morais.

3.
Sentença reconheceu a existência do vício, determinou o desfazimento do contrato com restituição do valor pago e dos acessórios, mas afastou a indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
se a frustração contratual, diante de defeito em veículo novo, demora no conserto e fornecimento de carro reserva inferior, configura abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A simples existência de vício e inadimplemento contratual não enseja dano moral, salvo prova de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial.

6. Consumidora não permaneceu sem meio de transporte por período relevante, nem demonstrou limitações concretas à sua mobilidade ou exercício profissional.

7. Ausente prova de humilhação, dor ou sofrimento que extrapole o aborrecimento comum decorrente da má prestação do
serviço.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"
O vício em veículo novo e a demora no conserto, com fornecimento de carro reserva, não geram dano moral indenizável sem prova de lesão relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1002298-71.2023.8.26.0541.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Aline Karla Queiroz
Schossler

em virtude da
sentença proferida pelo Ju
iz
da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados
na
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
F
CA
Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., Tecar Motors
e
Assistência Técnica Ltda.,
Primavia
Motors Ltda.
e

Domani
Prime Distribuidora
d
e Veículos
e
Peças Ltda
.

O
Juiz de primeiro grau aplicou a regra do artigo 18, § 1o,
II,
do CDC e
conden
ou
as rés, solidariamente, à devolução da quantia paga pelo veículo (R$ 161.306,24) e
pelos
acessórios (R$ 6.592,94),
corrigido pelo INPC até maio de 2024, condicionada à devolução do carro reserva
e da assinatura do recibo do veículo em nome da vendedora
.

Lado outro, julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, rateou as despesas em
25% para a consumidora e 75% para os fornecedores.

De início, a
Domani
Prime Distribuidora
d
e Veículos
e
Peças Ltda
.
havia interposto recurso de apelação, cujas razões estão
anexadas no ID 324356015. Contudo, após o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, com o depósito judicial de R$ 197.147,66 (cento e noventa e sete mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a pessoa jurídica
desistiu o recurso
, o que foi reforçado na petição juntada no ID 334632855.

De seu turno, a consumidora
recorreu do capítulo da sentença que rejeitou o pleito indenizatório.

S
ustent
ou
que os vícios reincidentes no veículo, aliado à privação de uso, à prestação de serviço defeituosa pelas rés e à inadequação do veículo reserva, teriam extrapolado o mero dissabor contratual, violando seus direitos da personalidade e gerando sofrimento psíquico, o que justificaria a condenação em danos morais.

Contrarrazões anexadas nos Ids
324356026, 32435027, 324356029
e 324356037.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Aline Karla Queiroz Schossller
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência em face da
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. (Jeep)
e de concessionárias/assistências técnicas autorizadas
— Domani Prime, Tecar Motors, Primavia Motors
e a filial
Domani Prime de Rondonópolis/MT
, na qual pretendeu a recomposição integral da utilidade do bem adquirido e a responsabilização dos integrantes da cadeia de fornecimento pela persistência de vício e pela frustração do legítimo programa contratual de confiança que deveria acompanhar a aquisição de veículo zero quilômetro.

Asseverou que adquiriu veículo Jeep Compass Sport T270 Flex AT6, ano/modelo 2021/2021, como produto novo, no mês de abril de 2021, perante a concessionária Domani Prime (Cuiabá/MT), pelo preço de R$ 133.298,79 (cento e trinta e três mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), com faturamento em 10/05/2021 e entrega em 29/05/2021.

Acrescentou ter adquirido acessórios para instalação no veículo, ao custo total de R$ 6.592,94 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Afirmou que, antes mesmo da primeira revisão, teriam surgido indícios de consumo/baixa incomum de óleo, ocasião em que a concessionária teria orientado apenas o monitoramento e a espera pela revisão.

Disse que o quadro teria se agravado quando, em 07/06/2022, com aproximadamente 18.328 km, identificou “borra” na tampa e na vareta do reservatório de óleo.

Alegou ter enfrentado percalços de atendimento (inclusive por canais de suporte e reclamação), culminando no reboque do veículo em 09/06/2022 para atendimento na cidade de Palmas/TO, perante a concessionária Primavia Motors.

Na sequência, disse que o evento não se limitou à existência do vício, mas também ao custo temporal e prático imputado a consumidora: deslocamentos, tentativas de solução, perda de tempo útil, e a substituição da rotina por itinerário de assistência técnica que, em tese, deveria ser excepcional e breve quando se trata de veículo novo.

Enfatizou ter permanecido longo período sem veículo e sem carro reserva, e que somente em 06/07/2022 lhe teria sido disponibilizado automóvel provisório, ainda assim diverso em categoria e marca (Fiat Toro).

Arguiu que, mesmo depois de entregue o veículo em 24/08/2022, voltou a constatar vestígios de óleo e vazamentos no motor, o que deu causa ao novo envio do veículo para conserto em Rondonópolis, em 01/09/2022, e que lá permaneceu até a data da distribuição da demanda.

A ação foi proposta sob a forma de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedidos escalonados: (i) substituição do bem por outro equivalente; em caráter subsidiário, (ii) desfazimento do negócio com restituição do preço; (iii) ressarcimento de despesas (danos materiais) relativas a acessórios; além de compensação por dano moral.

Após a fase postulatória (contestação com preliminares e réplica), realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que foram colhidos depoimentos e produzida a prova oral, vindo o Juiz a proferir sentença oral ao final do ato.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por alguns fornecedores (fabricante, concessionária, distribuidora e assistência técnica).

No mérito, reconheceu o caráter incontroverso de dois elementos: (a) a existência da relação contratual de compra e venda do veículo novo e (b) a ocorrência de defeitos mecânicos com histórico de intervenções, e deslocou o debate para as consequências jurídicas do vício e para o atendimento do regime legal do CDC previsto no artigo 18, que disciplina o vício de qualidade.

Concluiu pelo desfazimento do negócio (retorno ao estado anterior) com a restituição do preço com correção monetária, notadamente porque a substituição por veículo equivalente se mostrou inviável, diante da descontinuidade do modelo/ano e pelo decurso temporal do mercado.

Acolheu, também, a recomposição de danos materiais relativos aos acessórios, por se tratar de dispêndios vinculados ao negócio e que foi atingido pela necessidade de recomposição patrimonial.

Lado outro, no tocante ao
dano moral
, adotou a linha restritiva segundo a qual nem todo inadimplemento contratual decorrente de vício do produto implica, automaticamente, abalo extrapatrimonial indenizável.

Considerou determinante o fato de que, antes de completar 30 (trinta) dias, foi disponibilizado carro reserva (Fiat Toro), ainda que diverso e inferior ao modelo originalmente adquirido, e entendeu que tal providência mitigou o impacto funcional da indisponibilidade do bem e afastou a tese de obstáculo relevante à mobilidade da consumidora.

A conclusão foi a de que o episódio, embora indesejável e passível de reparação patrimonial mediante desfazimento do negócio, não teria produzido prova idônea de abalo psíquico ou repercussão extrapatrimonial.

Quanto à sucumbência, procedeu a distribuição proporcional de custas e honorários em percentuais distintos, sendo 25% para a consumidora e 75% para as fornecedoras.

-
Recurso interposto por Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda
.

Conforme relatado, referida pessoa jurídica desistiu do apelo (ID 334632855).

Logo,
homologo
o pedido de desistência e não conheço do recurso.

-
Recurso interposto pela consumidora:

Inconformada com a improcedência do pedido indenizatório, a consumidora busca o seu acolhimento.

A demanda versa sobre típica relação de consumo, em que se contrapõem, de um lado, a consumidora (pessoa física) e, de outro, diversos integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante, concessionárias e distribuidora), todos vinculados à colocação do produto no mercado e à assistência técnica correlata.

Com efeito, o cerne do recurso está em saber se a frustração contratual decorrente da aquisição de veículo 0 km com vício de funcionamento, a demora na prestação de assistência técnica adequada, e o fornecimento de carro reserva distinto e supostamente inferior são suficientes para caracterizar abalo moral indenizável. A resposta, a meu ver, é negativa.

A jurisprudência é assente no sentido de que a simples inadimplência contratual, mesmo quando há atraso na entrega do bem ou vício no produto, não enseja, por si só, dano moral, salvo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorreu no caso.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A existência de vício do produto, por si só, não configura dano moral. Consumidor que contatou o fornecedor informando o fato, mas não percorreu longo caminho para resolver o problema, o que afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo. Fatos narrados nos autos não podem ser entendidos como provocadores de abalo de ordem moral, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento de sua finalidade. Ausência de situação constrangedora extraordinária, hábil a expor seriamente a honra ou a propiciar sentimento exacerbado, que traduza ataque a predicados subjetivos da personalidade. Recurso provido
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002298-71.2023.8 .26.0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 26/09/2023, 3a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/09/2023).

No caso, não há qualquer prova que evidencie abalo psíquico, dor, sofrimento, humilhação ou constrangimento grave à apelante, médica de profissão, que inclusive continuou exercendo suas funções laborais durante o período em que o veículo original esteve em reparo.

É certo que o carro reserva fornecido não era idêntico ao adquirido, mas também é incontroverso que a consumidora não permaneceu desprovida de meio de transporte por período significativo.

Aliás, não há nenhuma comprovação de que tenha deixado de trabalhar, perdido compromissos profissionais ou sofrido limitações concretas de locomoção.

Em realidade, há afirmações genéricas de que enfrentou “transtornos psicológicos” e “humilhações” por parte das fornecedoras, mas não juntou qualquer elemento probatório nesse sentido, como relatórios médicos, laudos psicológicos, atestados de afastamento, ou mesmo prova testemunha.

A doutrina é firme ao distinguir mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, corolário das relações contratuais, do verdadeiro dano moral, entendido como lesão relevante a direito da personalidade.

Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: “
O mero aborrecimento, dissabor, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, pois fazem parte da normalidade do dia a dia
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 105).

Assim, por mais incômoda que seja a frustração da legítima expectativa do consumidor na aquisição de bem novo, a indenização moral exige prova da efetiva violação à dignidade, o que, neste caso, não se demonstrou.

Feitos esses esclarecimentos, mantenho inalterada a sentença, razão por que
nego provimento ao apelo
.

Considerando que a consumidora foi condenada na sentença, majoro os honorários advocatícios em seu desfavor em 11% do valor atualizado da causa, respeitando-se o percentual da sucumbência, que foi de 25%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026